Tribunal: TJDFT
Processo: 0723500-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723500-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALYA ALMEIDA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Pedido de Gratuidade de Justiça – Acervo fático-probatório – Deferimento NATHALYA ALMEIDA DE SOUZA interpôs Agravo de Instrumento com pedido de liminar em face de Decisão proferida pelo juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. Em suas razões recursais, a agravante defende a situação de miserabilidade e requer a reforma da Decisão de primeiro grau. Sem preparo. Com efeito, a gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar perante o Poder Judiciário a proteção aos seus direitos. O “caput” do art. 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais, quando, na verdade, a situação econômica do litigante não lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. Portanto, há séria preocupação em, havendo negativa na justa concessão da gratuidade de justiça, inviabilizar-se a garantia constitucional do acesso à Justiça. Deverá, o magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. Na situação concreta, a agravante afirma encontrar-se desempregada, residindo de favor na casa de parente e dedicando-se exclusivamente a estudar, sendo, assim, hipossuficiente nos termos da lei. A fim de amparar o pedido de gratuidade de justiça, colacionou aos autos diversos documentos, mormente extratos bancários, demonstrando a movimentação bancária de valores módicos, em regra para pagamento de alimentação, compatível com a narrativa arrazoada e comprovada por meio do acervo fático-probatório produzido até o momento. Na origem, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, sob o fundamento da recorrente residir em área nobre da cidade (Asa Sul), ser formada em Direito pela Universidade Católica de Brasília (universidade privada) e possuir diversos gastos incompatíveis com quem se diz desempregada e sem renda. Contudo, tenho que os argumentos lançados na origem, por si só, não justificam o indeferimento da benesse, quando a requerente logra êxito em comprovar estar desempregada, por meio da CTPS sem anotações e inscrição na OAB/DF cancelada, e mantendo sua subsistência com a ajuda de parentes. Nesse ponto, válido mencionar que as transferências efetuadas na conta da recorrente, em quase sua totalidade, foram feitas por SONIA T R FERREIRA, sua tia-avó. Da análise da documentação probatória juntada, evidencia-se que o padrão de vida da recorrente é compatível ao de uma pessoa com renda de até cinco salários mínimos. Friso: os extratos bancários de ID 60071515 corroboram essa conclusão. Convém destacar o entendimento reiteradamente exarado por este Relator no sentido de ser cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça quando os rendimentos da parte não ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado pela Oitava Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. A propósito do tema, colha-se o seguinte precedente: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM DE ENDIVIDAMENTO. ART. 116 DA LEI 840/2011. PACTA SUNT SERVANDA. MÚTUO. CONTA CORRENTE. DESCONTO SEM LIMITAÇÃO. VALIDADE. RELAÇÕES NEGOCIAIS. PESSOAS MAIORES E CAPAZES. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2. Utilizando o parâmetro de aferição de hipossuficiência fixado para atendimento pela Defensoria Pública, considera-se hipossuficiente apenas àqueles que auferem renda mensal bruta inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. 3. O agravante possui renda bruta que supera, consideravelmente, o parâmetro citado. Desse modo, não demonstrada a hipossuficiência, incabível a concessão da gratuidade da justiça. (omissis) 9. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1426297, 07023066020228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022.) O perigo de dano surge da própria determinação de pagamento das custas, sob pena de indeferimento da inicial e consequente cancelamento da distribuição. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para garantir à parte agravante o prosseguimento da ação principal, independentemente do pagamento das custas processuais, até final julgamento deste Agravo de Instrumento. Comunique-se COM URGÊNCIA ao juízo de origem, dispensando-o das informações. À parte agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator